Tribunal: TJMT
Processo: 1017218-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017218-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[THIAGO DE BORGIA MENDES PEREIRA - CPF: 294.391.158-58 (ADVOGADO), ERICH BERNAT CASTILHOS - CPF: 249.074.928-55 (ADVOGADO), DANILO BORRASCA RODRIGUES - CPF: 353.579.988-09 (ADVOGADO), PAULA PIMENTEL LEITE - CPF: 360.796.088-71 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 299.874.668-34 (ADVOGADO), MARCOS VALERIO FERRACINI MORCILIO - CPF: 141.140.458-05 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES MESQUITA - CPF: 223.547.228-18 (ADVOGADO), DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM - CPF: 350.754.518-70 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), ADELAIDE DURAN FERREIRA - CPF: 627.885.741-34 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVAO - CPF: 368.222.698-27 (ADVOGADO), RAQUEL ELOISA GUIDI REFUGLIA - CPF: 291.458.038-03 (ADVOGADO), ARMANDO COLTRO EVOLA - CPF: 398.271.148-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
– PLANO DE SAÚDE –
ASSISTÊNCIA
HOME CARE
– NEGATIVA – PACIENTE COM ALZHEIMER - INDICAÇÃO MÉDICA
-
PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1017218-80.2019.8.11.0000

Agravante
: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Agravado
: ADELAIDE DURAN FERREIRA

Processo na Origem n.o 1012302-91.2019.8.11.0003

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Ação
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência (Proc. n.o 1012302-91.2019.8.11.0003), que
ADELAIDE DURAN FERREIRA
move em desfavor de
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.

Decisão Agravada:
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida providencie o imediato fornecimento de
Home Care
, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento.

Agravo
: Afirma que a paciente não necessita de atendimento
home care
, mas sim de companhia e de cuidados básicos, que devem ser prestados por cuidador ou familiar. Alega que a autora é idosa e acometida por Alzheimer, sem qualquer demanda de atendimentos técnicos, mas tão somente auxílio no dia a dia. Assevera que o
home care
durante 24 horas diárias é prestado por equipe de enfermagem e se caracteriza como internação domiciliar. Sustenta que o atendimento em
home care
não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, vigente atualmente através da Resolução Normativa RN no 428, que traz a cobertura mínima obrigatória a ser ofertada pelos planos de saúde aos seus beneficiários, de maneira que a exclusão de cobertura contratual para atendimento em
home care
é permitida pela própria ANS.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de revogar a tutela antecipada concedida à agravada.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 27509471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020